Tribunal: STJ
Processo: 0052561-61.2021.8.19.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2044572 - RJ(2022/0200297-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: FABIANA DOS SANTOS VIEIRA
ADVOGADO
: LAIS BENITO CORTES - RJ236242
RECORRIDO
: ATIVOS
S.A.
SECURITIZADORA
DE
CREDITOS
FINANCEIROS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA. DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO. CANCELAMENTO
DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS
ARTS. 98, § 5o, 99, §§ 3o E 4o, 290 E 322, § 2o, DO CPC.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULAS
E
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
211/STJ
282/STF.
1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a
sentença de homologação de desistência e condenação em despesas
processuais, ao indeferir a gratuidade de justiça por ausência de
comprovação de hipossuficiência.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve violação dos arts. 290 e
322, § 2o, do CPC; e (ii) contrariou os arts. 98, § 5o, e 99, §§ 3o e 4o,
do CPC.
3. O conhecimento do recurso especial exige o prévio enfrentamento,
pelo Tribunal estadual, da questão federal suscitada, não sendo
possível inaugurar tese inédita na instância excepcional. Ausentes
embargos de declaração e alegação de negativa de prestação (art.
1.022 do CPC), não se configura o prequestionamento, nem o
prequestionamento ficto do
do CPC, incidindo os óbices das
art. 1.025
Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF.
4. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55868625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/04/2026 12:57:54
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 570a0116-12ed-4d59-9d62-88258c856869

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
07/04/2026
13/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55868625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/04/2026 12:57:54
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 570a0116-12ed-4d59-9d62-88258c856869

RECURSO ESPECIAL No 2044572 - RJ(2022/0200297-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: FABIANA DOS SANTOS VIEIRA
ADVOGADO
: LAIS BENITO CORTES - RJ236242
RECORRIDO
: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA. DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO. CANCELAMENTO
DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS
ARTS. 98, § 5o, 99, §§ 3o E 4o, 290 E 322, § 2o, DO CPC.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULAS
E
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
211/STJ
282/STF.
1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a
sentença de homologação de desistência e condenação em despesas
processuais, ao indeferir a gratuidade de justiça por ausência de
comprovação de hipossuficiência.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve violação dos arts. 290 e
322, § 2o, do CPC; e (ii) contrariou os arts. 98, § 5o, e 99, §§ 3o e 4o,
do CPC.
3. O conhecimento do recurso especial exige o prévio enfrentamento,
pelo Tribunal estadual, da questão federal suscitada, não sendo
possível inaugurar tese inédita na instância excepcional. Ausentes
embargos de declaração e alegação de negativa de prestação (art.
1.022 do CPC), não se configura o prequestionamento, nem o
prequestionamento ficto do
do CPC, incidindo os óbices das
art. 1.025
Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF.
4. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por FABIANA DOS SANTOS VIEIRA
(FABIANA) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim
ementado:
Documento eletrônico VDA55615285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:53:00
Código de Controle do Documento: 4dac245b-2901-43ca-a57e-6a1112242991

APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA.
Pretensão
de
concessão do benefício da gratuidade de justiça. Indeferimento em
razão de não ter sido comprovada a alegada condição de
miserabilidade da parte autora. Pedido de cancelamento da
distribuição por motivo de ausência de recursos financeiros. Sentença
que homologou o pedido de desistência e condenou a autora ao
pagamento das despesas processuais. Irresignação da autora
pugnando pela concessão da gratuidade de justiça. Autora que não
logrou comprovar a sua hipossuficiência financeira, a justificar a
concessão do benefício pleiteado. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(e-STJ, fl. 135)

Nas razões do apelo nobre, interposto com fundamento na alínea
do inciso
a
III do
da Constituição Federal, FABIANA aponta, em síntese,
violação dos
art. 105
(1)
arts. 290 e 322, § 2o, do CPC;
violação dos arts. 98, § 5o, e 99, §§ 3o e 4o, do
(2)
CPC (e-STJ, fls. 140-150).
É o relatório.
VOTO
Trata-se de recurso especial em ação declaratória de inexigibilidade de
débito, na qual o Juízo de primeira instância indeferiu a gratuidade por ausência de
comprovação de miserabilidade, intimou para recolhimento das custas sob pena de
cancelamento da distribuição e, após pedido da FABIANA para cancelar a distribuição
por insuficiência de recursos, homologou a desistência e a condenou ao pagamento
das despesas processuais; a apelação foi desprovida, mantendo-se a condenação.
O objetivo recursal é decidir se houve violação dos arts. 98, § 5o, 99, §§ 3o e
4o, 290 e 322, § 2o, do CPC.
FABIANA alegou, em suma, que, diante da sua desistência da ação antes
da citação, motivada pela sua insuficiência de recursos, a única consequência seria o
cancelamento da distribuição, e, ao manter a decisão que homologou a sua desistência
e a condenou em custas, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro violou os arts. 290 e
322, § 2o, do CPC.
Afirma, ainda, que, ao entender considerar relevante, para fins de análise da
concessão da gratuidade da justiça, que ela estaria sendo patrocinada por advogada
particular e não reconhecer a sua presunção de hipossuficiência, o Tribunal fluminense
contrariou os arts. 98, § 5o, e 99, §§ 3o e 4o, do CPC.
De início, importante consignar que a controvérsia não foi debatida no
acórdão recorrido sob o enfoque dos dispositivos acima delineados, indicados por
violados, ressentindo-se o recurso especial, no ponto, do indispensável
prequestionamento.
Documento eletrônico VDA55615285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:53:00
Código de Controle do Documento: 4dac245b-2901-43ca-a57e-6a1112242991

Ao analisar a questão relativa a gratuidade da justiça, o Tribunal de Justiça
do Rio de Janeiro decidiu:
Da análise dos autos, verifica-se que a autora não logrou comprovar a
sua hipossuficiência financeira a justificar a concessão do benefício
requerido.
O benefício que a autora pretende não deve ser deferido
indiscriminadamente a quem o requerer, sob pena de prejudicar
àqueles que realmente o necessitam.
A apelante é patrocinada por advogada particular, não havendo
nenhuma menção de que seus serviços sejam gratuitos ou até mesmo
que os honorários contratuais tenham sido estipulados de forma
módica ou a serem recebidos ao final, em caso de êxito da ação.
Sendo assim, não merece qualquer reparo a sentença apelada.
Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO, mantendo-se integralmente a sentença. (e-STJ, fl. 137)

Verifica-se que o Tribunal fluminense nem sequer analisou a questão de
cancelamento da distribuição ou sobre interpretação do pedido e, da referida decisão,
não foram opostos embargos de declaração por FABIANA, seja para sanar eventual
omissão ou contradição, seja para prequestionar os dispositivos legais que, nesse
momento, alega que foram violados.
O conhecimento do recurso especial está estritamente condicionado ao
preenchimento de seus requisitos constitucionais e legais, dentre os quais se destaca o
prequestionamento da matéria federal.
A exigência de prequestionamento, inscrita na finalidade constitucional do
Superior Tribunal de Justiça de julgar "causas decididas", visa evitar a indevida
supressão de instância, impondo que a Corte de origem tenha previamente analisado e
resolvido a controvérsia sob o enfoque da legislação federal infraconstitucional.
Oportuno ressaltar que "prequestionamento" não significa apenas
“questionar antes”, exige-se, de forma inequívoca, que o Tribunal
tenha
a quo
efetivamente decidido sobre a questão federal suscitada.
O permissivo constitucional do
III, da Constituição Federal é claro
art. 105,
ao afirmar que compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar as causas decididas, em
, e não aquelas sobre as quais o Tribunal local nem sequer se
única ou última instância
manifestou.
Assim, não há que se falar seja de prequestionamento explícito, seja de
prequestionamento ficto, uma vez que, como dito acima, nem sequer foram opostos
embargos de declaração por FABIANA.
Documento eletrônico VDA55615285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:53:00
Código de Controle do Documento: 4dac245b-2901-43ca-a57e-6a1112242991

A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro da
questão objeto da controvérsia impede o conhecimento do recurso especial, nos
termos das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do Supremo Tribunal Federal, aplicada por
analogia.
Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça conhecer de tese jurídica inédita,
sob pena de usurpação da competência do Tribunal fluminense e violação do princípio
do duplo grau de jurisdição.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
OMISSÃO.
CONFIGURAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. POSSIBILIDADE. FALECIMENTO
DO EXECUTADO PRÉVIO AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
CAPACIDADE DA PARTE. EMENDA À INICIAL. POSSIBILIDADE.
1. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do
,
CPC/2015)
em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada e
reconhecida a violação do
do CPC para que se possibilite ao
art. 1.022
Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão,
que, uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau
facultada pelo dispositivo de lei. Na hipótese, a Corte local deixou de
se pronunciar acerca de argumento indispensável, capaz de modificar
o resultado do julgamento.
2. Ajuizada a ação em face de réu falecido previamente à propositura
da demanda, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do de
cujus, permitindo-se ao autor, na ausência de citação válida, emendar
a petição inicial para corrigir o polo passivo, direcionando a demanda
ao espólio. Precedentes.
3. Recurso especial conhecido e provido para o fim de possibilitar que
a recorrente emende a petição inicial e corrija o polo passivo.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.857.115/PB,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
18/8/2025,
21/8/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO DE
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
INADMISSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
REEXAME
SÚMULA 211/STJ.
DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
INADMISSIBILIDADE.
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. CONFIGURAÇÃO.
1. Ação de cobrança.
Documento eletrônico VDA55615285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:53:00
Código de Controle do Documento: 4dac245b-2901-43ca-a57e-6a1112242991

2. Conforme o
III, "a", da CRFB, não é cabível recurso
art. 105,
especial fundado em violação de dispositivo constitucional ou em
qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal.
3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema, por força da
Súmula 284/STF.
4. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem
que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, mesmo após
os embargos de declaração, obsta o conhecimento do recurso
especial que não aponta ofensa ao
do CPC, por falta de
art. 1.022
prequestionamento, inclusive o ficto, na forma do
do CPC.
art. 1.025
Súmula 211/STJ.
5. Nos termos da tese fixada por esta Corte no Tema 1076, "apenas
se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo
ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo",
situações não presentes na espécie.
6. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo
analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
7. Segundo a jurisprudência desta Corte, é devida a majoração da
verba honorária sucumbencial, na forma do
§ 11, do
art. 85,
CPC/2015,
quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente:
a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou
em vigor o novo Código de Processo Civil;
b)
recurso
não
conhecido
integralmente
ou
desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em
que interposto o recurso.
8. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 2.687.365/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
18/8/2025,
22/8/2025)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS 282 E
PREQUESTIONAMENTO FICTO NÃO
356/STF.
CONFIGURADO. EXIBIÇÃO DOS CONTRATOS ANTERIORES.
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS PRETÉRITAS. SÚMULA 286/STJ.
1. Observa-se que o Tribunal de origem, ao dar provimento em parte à
apelação, não analisou, sequer implicitamente, a tese de que os
honorários deveriam ter sido fixados sobre o proveito econômico
obtido, e não sobre o valor da condenação. Logo, não foi cumprido o
necessário e indispensável exame da questão pela decisão atacada,
apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente. Assim, incide, no
caso, o enunciado das Súmulas 282 e 356 do excelso Supremo
Tribunal Federal.
2. Se a parte recorrente entendesse existir alguma eiva no acórdão
impugnado, ainda que a questão federal tenha surgido somente no
julgamento perante o Tribunal a quo, deveria ter oposto embargos
declaratórios, a fim de que fosse suprida a exigência do
Documento eletrônico VDA55615285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:53:00
Código de Controle do Documento: 4dac245b-2901-43ca-a57e-6a1112242991

prequestionamento e viabilizado o conhecimento do recurso em
relação aos referidos dispositivos legais e, caso persistisse tal
omissão, imprescindível a alegação devidamente fundamentada de
violação do
do CPC, quando da interposição do recurso
art. 1.022
especial com fundamento na alínea "a" do inciso III do
da
art. 105
Constituição Federal, sob pena de incidir no intransponível óbice da
ausência de prequestionamento.
3. Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu no mesmo sentido da
jurisprudência pacífica desta Corte: "A renegociação de contrato
bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de
discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores" (
.
Súmula 286/STJ)
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.402.286/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
12/8/2025,
15/8/2025)

Incide, quanto ao ponto, o óbice das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF,
por analogia. Desse modo, verifica-se a inadmissibilidade do recurso especial.
Nessas condições,
do recurso especial.
NÃO CONHEÇO
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o voto.
Documento eletrônico VDA55615285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:53:00
Código de Controle do Documento: 4dac245b-2901-43ca-a57e-6a1112242991

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.044.572 / RJ
Número Registro: 2022/0200297-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00525616120218190001 202224505778 525616120218190001
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FABIANA DOS SANTOS VIEIRA
ADVOGADO
: LAIS BENITO CORTES - RJ236242
RECORRIDO
: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/04/2026
13/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55853856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:43:50
Código de Controle do Documento: 09dca20b-c6e6-4d51-892e-2d8aaf8f313e